Tribunal: CARF
Processo: 16561.720166/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720166/2016-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.698 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA - EPP

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
Multa Qualificada. Fraude.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
Instituição Financeira. Responsabilidade.
A Circular BC no 3691/13 entrou em vigor em 03/02/14, e não pode constar
como única norma a reger a responsabilidade de instituição financeira que
figurou como sender em operações de câmbio consideradas fraudulentas
efetuadas nos períodos 2012 e 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por negar provimento aos recursos
voluntário e de ofício. Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Gisele Barra Bossa e Bárbara Melo Carneiro.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior e Bárbara
Melo Carneiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720166/2016-04
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Relatório
Trata-se de crédito tributário de IRRF constituído em decorrência de pagamentos sem
causa, tendo-se em vista que se constatou que as operações de câmbio correspondentes eram
fraudulentas (e-fls. 1901/1924). O lançamento foi acompanhado de multa de ofício qualificada de
150% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos entre 20/04/2012 a 03/06/2013; em valor total de
R$ 38.424.907,80 (e-fls. 1736 e seguintes).
O auto de infração referente a crédito tributário de IOF constituído em decorrência
das mesmas operações de câmbio consideradas fraudulentas, em valor total de R$ 17.826.689,22,
compõe processo diverso (no 16151-720.277/2018-04) da competência da 3a Seção (despacho e-
fls. 2583 e 2597).
Por bem descrever o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 2367/2475):
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
1736 e ss). Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos do
longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação
Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de
13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 -
SR/DPF/PR, recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim
denominada pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a
denúncia, relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP, detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme
o MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo
gerenciando as atividades e os interesses da organização criminosa. Autorizou o
uso das contas da empresa Piroquímica no interesse da organização. As contas
foram usadas para a evasão de divisas e tinha plena consciência da finalidade.
Também atuava como o responsável pela abertura das empresas no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável
por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar,
promover, integrar e financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda,
que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema complexo de remessas ao
exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores,
simulando contratos de importação, visando realizar contratos de câmbio
fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto
Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Valia-se
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., indiretamente, valia-se
das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV & CW
Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática
Ltda. - ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp.
and Exp. Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio
fraudulentos com diversas instituições financeiras para evasão de divisas em
benefício da organização criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no
valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
7. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina
e Biotecnologia desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen.. Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef
equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
8. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era
operador de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu
irmão, o denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas. O
contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela
organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava
as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as
repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de
câmbio fictícios e tinha consciência de que não representavam importações
verdadeiras.
9. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio
da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do
capital total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não
apresentou as DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
10. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e
03/05/2011, agindo com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$
3.135.875,20 valores provenientes dos crimes antecedentes indicados, por
intermédio das empresas GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados
quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo
Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas no País -
para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem investindo
capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era ocultar, dissimular
e movimentar valores provenientes de crimes antecedentes existentes no exterior.
11. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro,
Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$
444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
12. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME;
2) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5)
Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CW Consultoria em Informática
Ltda. - ME. Também estão envolvidas as empresas offshore DGXIMP. AND
EXP. LIMITED e RFY IMP. EXP. LTD.
13. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de
cambio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

fora transcrito na íntegra o subitem (iii) Piroquímica Comercial Ltda. EPP
["Piroquímica"] no TVF.
14. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi
registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era
utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta. O denunciado Leonardo Meirelles assina como
presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado
pelo denunciado Pedro Argese Junior.
15. A Piroquímica Comercial Ltda. realizou diversas importações com a DGX
Import & Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas
pela organização criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas
importações ocorreram na realidade e foram operações simuladas com o intuito
de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal do Brasil (RFB) não há
registros dessas importações.
16. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY
IMP.EXP.LTD, entre outras.
17. Nos AUTOS N° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e CORRELATOS (AUTOS
ORIGINARIOS N° 2006.70.00.018662-8 E 2009.70.00.003250-0), o Ministério
Público Federal relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto
Youssef, Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de
Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de forma consciente e
voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade econômica das empresas
valores no montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de peculato e corrupção
em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras
transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras
diversas empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e
Piroquímica, todas de propriedade de fato de Youssef.
18. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento
de importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro
transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o MPF.
19. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco
Central, só no período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria,
foram identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de US$
111.960.984,43. Os remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125
contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de Medicamentos
Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31; 3) Piroquímica: 462
contratos no montante de US$ 25.037.785,56;
20. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas
4 Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor total de US$
15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos de
câmbio celebrados para pagamento de importações inexistentes, elaborada com
base nas informações do Banco Central do Brasil;
21. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas sem
Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a
Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de
US$ 2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina.
O denunciado Leonardo é quem assina como presidente da RFY e como
presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina;
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

22. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese
Júnior e Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio
irregulares das empresa, conforme depoimento de Leandro.
23. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114- 28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de
lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
24. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000
(CAMARGO
CORREA)
E
IPL
N°
5053836-
09.2014.404.7000 (UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e
Waldomiro de Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são
transcritos neste TVF.
25. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de
São Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef, referente aos seus Termos
de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
26. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas
Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CW Consultoria para indicar o depósito e transferências
financeiras para essas contas. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição
de contratos de câmbio para pagamento de importações fictícias na modalidade
de Câmbio Simplificado de Importação; não tinha conhecimento da origem do
dinheiro que Youssef movimentava em suas contas; todos os contratos de
câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de Importação
e não foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma
comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas empresas.
27. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 17/09/2014, entre outros,
declarou que: quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava
inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de
José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o
nome das empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um
ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas
operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o
irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem
de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira,
em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto Youssef e logo começaram
a operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento de importações
fictícias.
28. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua empresa
Piroquímica são utilizadas por Alberto Youssef para movimentações financeiras.
Esclareceu que as contas da Piroquímica e da Labogen S.A. são administradas
por Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com Youssef para as
movimentações; desconhece a origem dos milhões que foram remetidos para o
exterior.
29. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas.
Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina
frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen.
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Os 10% das cotas que recebeu foram de forma gratuita em troca de seu trabalho;
conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía 100% das cotas da Piroquímica.
Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no papel; o
declarante e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica assumindo o passivo
da empresa, sendo que os 66% das cotas adquiridas da Piroquímica ficaram em
nome de sua noiva, Eliana Regina Botura, mas Eliana nunca exerceu qualquer
atividade na Piroquímica.
30. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Piroquímica Comercial Ltda. EPP foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de
Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de
Alberto Youssef – para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se
valendo de importações fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de
dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
31. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
32. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Piroquímica realizou até a
presente data apenas 04 operações de importação, 03 delas registradas no ano-
calendário 2013, e a outra em 2014. As Declarações de Importação (DI) estão
anexas ao processo desta ação fiscal. O valor total das importações corresponde a
USD 40.714,22 (CIF), que equivale a 4.300 Kg de produtos químicos.
33. De acordo com o Banco Central do Brasil, a Piroquímica celebrou 802
contratos de câmbio a título de importação, considerada fictícia, através de
diversas instituições financeiras, totalizando aproximadamente USD 52 milhões
ou R$ 106 milhões remetidos ao exterior durante os anos-calendário 2011, 2012,
2013 e 2014. Valor superior ao das 04 importações efetivamente realizadas.
34. Primeiramente, verificamos que a Piroquímica possuía movimentação em
quatro instituições financeiras durante o período fiscalizado, enquanto a empresa
apresentou voluntariamente apenas a movimentação financeira do Banco Itaú.
Não foi solicitada informação sobre movimentação financeira no Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
35. Em relação à listagem de remessas de divisas ao exterior sob o título de
importações, efetuadas através da corretora Pioneer nos anos de 2011, 2012 e
2013, apuramos que entre 2011 e 2014 a Piroquímica utilizou os serviços de sete
corretoras de câmbio no total. A Fiscalizada forneceu informação apenas da
Pioneer.
36. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-
02 acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de
operações de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de
crédito de uso internacional. Tal documento foi complementado pelo Ofício no
004114/2016-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 de 03/06/2016.
37. Com a Pioneer Corretora de Câmbio Ltda., CNPJ 69.251.239/0001-30, a
Piroquímica celebrou 518 contratos de câmbio com natureza de importação,
totalizando USD 29.241.656,67 ou R$ 54.966.756,71.
38. Dos contratos celebrados entre a Piroquímica Comercial e a Pioneer
Corretora de Câmbio Ltda. selecionamos os 172 contratos de câmbio abaixo, no
valor total de USD 12.012.187,92 e R$ 24.344.746,93, para a apuração neste
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Termo de Verificação Fiscal. Nenhum dos contratos de câmbio informados pelo
Banco Central do Brasil corresponde às quatro importações realizadas pela
Piroquímica Comércio Ltda. EPP.
39. Conforme apurado, a empresa Pioneer Corretora de Câmbio Ltda.
intermediou sucessivas remessas de dólares para o exterior, a título de
pagamento de importações inexistentes, para as empresas Indústria e Comércio
Labogen, Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Piroquímica Comercial
Ltda. EPP.
40. Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF,
verificamos que nos anos-calendário 2010 a 2014, a corretora Pioneer fechou
com as três empresas aproximadamente 2.150 contratos de câmbio, para
pagamento de importações, totalizando USD 113.115.313,27 ou R$
207.255.634,84.
41. Dos mencionados 2.150 contratos, 518 foram fechados com a Piroquímica
Comercial Ltda. EPP, contabilizando USD 29.241.656,67 ou R$ 54.966.756,71,
o que corresponde a aproximadamente 24% do total dos contratos de câmbio que
a Pioneer celebrou com as três empresas integrantes da organização criminosa.
42. A Receita Federal do Brasil recebeu o Ofício 15595/2014-BCB/DECON do
Banco Central do Brasil, datado de 09/10/2014, que dispõe sobre irregularidades
verificadas em trabalhos de fiscalização realizados na Pioneer Corretora de
Câmbio Ltda.
43. Finalmente, de importância destacar que o Banco Central do Brasil, no Ato
n° 1.304, de 07/10/2015, decretou a Liquidação Extrajudicial da PIONEER
CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
44. De toda a documentação recebida da Pioneer, não encontramos uma
Declaração de Importação (DI) ou qualquer outro que confirme o registro de
operação de importação no Siscomex.
45. Todos os contratos de câmbio fechados com a Pioneer possuem a natureza
“15806
IMPORTAÇÃO
–
CÂMBIO
SIMPLIFICADO”
e
“15002
IMPORTAÇÃO GERAL”.
46. É relevante notar a similaridade que há entre as faturas comerciais (invoices)
apresentadas. Apesar de terem emitentes distintos, elas possuem estrutura e
formatação parecidas.
47. Como mencionado anteriormente, a RFY IMP.EXP LTD é de propriedade de
Leonardo Meirelles, e a DGX IMP.EXP.LTD., de Leandro Meirelles, todos
integrantes da organização criminosa.
48. Foi apurado que o Banco Confidence de Câmbio S.A. atuou como banco
pagador (sender) nas remessas de dólares para o exterior, a título de pagamentos
de operações de importação, supostamente inexistentes, por meio dos contratos
de câmbio celebrados pela empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP e a
Pioneer Corretora em Liquidação Extrajudicial.
49. As alegações do Banco Confídence, quando se coloca totalmente isento de
qualquer responsabilidade em relação a essas operações de câmbio relatadas
neste TVF, não se sustentam com base no art. 213 da Circular n° 3.691/2013.
Muito pelo contrário, determina que os bancos autorizados mantenedores de
contas em moedas estrangeiras precisam conhecer os procedimentos de
prevenção à lavagem de dinheiro adotados pelos titulares dessas contas (neste
caso, as Sociedades Corretoras).
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

50. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, foi baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no inc. II. do art.
27 da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014. A referida baixa de ofício foi por
intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de 06/03/2015 (DOU de
18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo. Todo o procedimento fiscal para a baixa
de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n° 10803.720074/2014-88.
51. A empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes,
sonegando informações que deveriam prestar e prestando informações falsas,
com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.
52. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2011 e 2014. Ambas as empresas não existem de fato e
nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela
Receita Federal do Brasil.
53. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada
em Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes
realizadas sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo
Meirelles, sócio da Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da
empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
54. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP declarou receitas inexpressivas em
relação às remessas financeiras nos anos-calendário 2010 e 2013 e não forneceu
a Escrituração Contábil Fiscal do SPED de 2014 em diante.
55. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Piroquímica Comercial Ltda. EPP e como "exportadoras" as
empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED,
que pertencem ao sócio das empresas Labogen, Leonardo Meirelles e a seu
irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa de 150% e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas,
os impugnou apenas os responsáveis solidários: Banco Confidence de Câmbio, e
Alberto Youssef, conforme fl. 2364. Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente,
os principais pontos de tais impugnações.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1945), Banco Confidence de
Câmbio protocolou impugnação (fl. 2044 e ss) em 09/01/17 (fl. 2041), onde alegou
basicamente que:
1. Embora não tenha tido qualquer vínculo com os fatos geradores dos tributos
exigidos por meio do Auto de Infração, nem tampouco tenha tido qualquer
relação com o sujeito passivo (Piroquímica), o agente fiscal imputou-lhe a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário com base exclusivamente no
artigo 124, II do Código Tributário Nacional;
2. não se encontra, contudo, mesmo após reiteradas buscas pelo Termo de
Verificação Fiscal ("TVF"), a invocação de um único dispositivo da lei tributária
que ampare tão grave e desmedida exação contra o Impugnante. Inexistindo tal
dispositivo, verifica-se a absoluta ilegitimidade passiva do suposto responsável
solidário (Impugnante).
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

3. Segundo a Autoridade Fiscal, o Impugnante teria supostamente violado a
norma do BACEN relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento ao terrorismo, o que em seu entendimento autorizaria a imputação
da responsabilidade solidária ao Impugnante nos termos do artigo 124, II do
CTN.
4. Nenhuma das operações de câmbio objeto do Auto de Infração envolveu o
relacionamento direto do Impugnante com a Piroquímica, fato esse incontroverso
nos presentes autos.
5. Todas as operações objeto do Auto de Infração, ou seja, os contratos de
câmbio foram realizados entre a corretora Pioneer e sua cliente Piroquímica,
cabendo ao Impugnante simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a
transferência bancária dos recursos depositados em moeda estrangeira na conta
da corretora, sem realizar qualquer contrato ou operação de câmbio.
6. Não houve qualquer relacionamento entre o banco (Impugnante) e o efetivo
titular da remessa (Piroquímica).
7. As operações de câmbio fechadas por sociedades corretoras diretamente com
seus clientes são liquidadas por meio da movimentação de sua própria conta em
moeda estrangeira, sem qualquer intervenção ou participação do banco
depositário dessa conta de titularidade da corretora. Dessa forma, são partes no
respectivo contrato de câmbio apenas a sociedade corretora e o seu cliente.
8. Nesses casos, o banco depositário da conta em moeda estrangeira é mero
sender (pagador), ou seja, cumpridor e liquidante de ordens de pagamento
emitidas pela corretora titular da conta em moeda estrangeira.
9. E foi exatamente com base nesse procedimento, amparado pela
regulamentação vigente, que a Pioneer emitiu ordens de pagamento ao
Impugnante para que este providenciasse o envio/liquidação dos recursos no
exterior, aos respectivos beneficiários estrangeiros indicados pela própria
Pioneer, mediante a realização de débitos nas respectivas contas de livre
movimentação em moeda estrangeira de titularidade da Pioneer.
10. Não há nessas remessas feitas pelo Impugnante qualquer operação de
câmbio, já que representam débitos em contas da corretora já em moeda
estrangeira.
11. Em resumo, pode-se dividir a operação em dois momentos: (1) A Corretora
solicita ao Impugnante a abertura de conta em moeda estrangeira. Após o
Impugnante efetuar todos os procedimentos de compliance em relação à
Corretora, é aprovada a abertura da conta. Nesse momento, é celebrado um
contrato de câmbio entre a Corretora e o Impugnante e o dinheiro em moeda
estrangeira é mantido na conta corrente em nome da Corretora.
12. (2) Um cliente procura a Corretora e solicita a emissão de ordem de
pagamento de até US$100.000,00 a beneficiário no exterior. Após a Corretora
efetuar todos os procedimentos de compliance em relação ao cliente, é aprovada
a ordem de pagamento e a Corretora celebra um contrato de câmbio com o
cliente. Em seguida, a Corretora determina ao Impugnante a remessa dos dólares
ao exterior mediante a liquidação da operação com os recursos da sua conta em
moeda estrangeira.
13. O relacionamento com o sujeito passivo deste Auto de Infração
(Piroquímica) sempre foi de única e exclusiva responsabilidade da Corretora,
cumprindo a ela a obrigação de observar o arcabouço de regras e procedimentos
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

regulatórios exigidos pelo BACEN e relacionados a "conheça o seu cliente"
("know your customer") e de "prevenção à lavagem de dinheiro".
14. Não cabia ao Impugnante, até por uma questão de impossibilidade prática, já
que nunca manteve qualquer relacionamento direto ou indireto com a
Piroquímica, identificar, conhecer ou monitorar os clientes da Pioneer ou as
contrapartes dos clientes da Pioneer, nem mesmo as suas respectivas atividades.
15. No que tange às operações de câmbio realizadas pela Pioneer e seus clientes
finais, igualmente não cabe e nunca coube ao Impugnante fazer o respectivo
monitoramento de tais transações. O Impugnante não pode ser responsabilizado
se seus clientes sociedades corretoras possuem falhas no cadastramento e
monitoramento de seus próprios clientes.
16. É válido afirmar, inclusive, que as ordens de pagamento emitidas pela
Pioneer - estas sim de conhecimento do Impugnante - em razão dos contratos de
câmbio celebrados com os seus clientes, não representavam nenhuma
movimentação atípica de recursos ou indício de lavagem de dinheiro.
17. O Impugnante sempre realizou procedimento de "conheça seu cliente"
("know your customer") e de monitoramento de "lavagem de dinheiro" na
Pioneer e todas as demais corretoras que mantinham contas em moeda
estrangeira junto ao Impugnante, de acordo com o previsto no artigo 213 da
Circular BACEN n.° 3.691/13 e o previsto na Lei n° 9.613, de 03 de março de
1998 e na Circular BACEN n° 3.641, de 24 de julho de 2009. Jamais houve,
portanto, a "cegueira deliberada" suscitada pelo agente fiscal.
18. À época dos fatos objeto do Auto de Infração não havia quaisquer
informações ou fatos, públicos ou não, que despertassem suspeitas do
Impugnante. Em junho de 2014, tão logo teve ciência das suspeitas que pairavam
sobre a Piroquímica e outros clientes da Pioneer e outras sociedades corretoras, o
Impugnante bloqueou as operações em que tais entes estivessem envolvidos e
passou a não mais acatar as respectivas ordens de remessas ao exterior.
19. É importante reiterar que nem mesmo as autoridades policiais ou o
Ministério Público, nas diversas investigações e operações mencionadas pelo
agente fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, imputam qualquer atitude
ilícita (comissiva ou omissiva) ao Impugnante.
20. O Impugnante de nada disso participou nem poderia ter participado, não
podendo se defender ou mesmo tratar dos aspectos que foram transacionados
entre partes que não lhe são relacionadas. Portanto, foi cerceado o seu direito de
defesa.
21. Existe, portanto, um cerceamento de defesa do Impugnante, tendo em vista
que este foi colocado como solidário de empresa que não lhe é relacionada de
nenhuma forma, restando impossibilitado também por essa razão de exercer sua
ampla defesa.
22. Nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria
escorada no artigo 213 da Circular do BACEN n° 3.691, de 16/12/2013, citado
sem qualquer contextualização pelo agente fiscal no corpo de seu TVF.
23. Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva do Impugnante por não
haver qualquer dispositivo legal que lhe atribua a aludida solidariedade, devendo
ser excluído como responsável solidário neste Auto de Infração.
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

24. E, ainda, o Impugnante não possui qualquer vínculo com o fato gerador da
obrigação tributária, tendo em vista que não era parte no contrato de câmbio ou
no contrato de importação "fictícia".
25. Cabe ressaltar que a Circular do BACEN n° 3.691/2013 foi editada em 16 de
dezembro de 2013 e somente entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2014, depois
da realização das operações aqui analisadas.
26. No caso concreto, apesar de a Autoridade Fiscal procurar conduzir o leitor do
TVF ao entendimento equivocado de que o Impugnante não identificou as
supostas fraudes nas operações executadas pelos clientes da Pioneer, o fato é que
o Impugnante nunca teve o dever de conhecer os clientes da Pioneer, mas apenas
se certificar de que não havia irregularidades nas transações que a Pioneer
efetuava com o próprio Impugnante.
27. A falta de legitimidade ativa da Fiscalização para imputar ao Impugnante a
violação ao artigo 213 da Circular BACEN n° 3.691/2013 fica evidente ao se
perceber que, ainda que tal acusação fosse procedente, o que se admite apenas
para argumentar, as potenciais consequências seriam exclusivamente de natureza
não tributária.
28. Além de usurpar a competência do BACEN, a atitude da autoridade
lançadora acabaria por levar o Impugnante a ser punido duplamente por uma
mesma conduta.
29. As evidências apresentadas não deixam quaisquer dúvidas de que o
Impugnante efetivamente possuía - e possui - procedimentos e ferramentas para
qualificar clientes e monitorar operações. Aliás, prova maior disso é que o
número de comunicações de operações suspeitas enviadas ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF - vem aumentando (2013 - 20
comunicações; 2014 - 31 comunicações; 2015 - 80 comunicações; e 2016 - 133
comunicações), o que certamente é reflexo direto e natural do esforço de
aprimoramento de tais controles internos pelo Impugnante.
30. Com base nas razões expostas, certamente é possível verificar a inexistência
de qualquer infração à legislação tributária, de forma que (i) o Impugnante deve
ser imediatamente excluído do pólo passivo como responsável solidário, bem
como (ii) a totalidade das exigências fiscais consubstanciadas nos autos de
infração deve ser cancelada.
31. Na remota hipótese de serem desconsiderados todos os argumentos
apresentados na presente ação, o que se admite apenas em atenção ao princípio
da eventualidade, a penalidade e os juros de mora impostos não poderão
prevalecer.
32. A regulamentação, por parte do Poder Executivo, por meio do Decreto n°
6.306/2007, que muito embora mencione que a alíquota máxima do IOF era de
25% (artigo 15) expressamente a reduzia para 0,38% (artigo 15-A).
33. O artigo 15-A trazia exceções à regra que impunha a alíquota de 0,38%
(nenhuma delas aplicável à qualificação dada aos fatos pela Fiscalização), mas
em todas essas exceções as alíquotas aplicáveis variavam de 0% a 6%.
34. Não havia à época dos fatos aqui analisados (como não há até hoje) qualquer
situação que ensejasse a aplicação do IOF à alíquota máxima de 25%, como
pretendeu a autoridade fiscal no caso presente!
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

35. Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a
substância da exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do
cancelamento do Auto de Infração.
36. A autoridade fiscal aplicou ao caso presente o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995
por julgar fraudulentas as importações feitas pelo cliente da corretora, aplicando
a alíquota de 35% prevista nesse dispositivo.
37. No entanto, a tributação imposta pelo artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 só
poderá ser invocada pelo agente fiscal quando não houver norma específica a ser
aplicada.
38. No caso concreto, no entanto, existe norma específica aplicável à incidência
do IRRF sobre remessas ao exterior, prevista no artigo 685 do RIR/99. Esse
dispositivo, específico a situações como aquela objeto de questionamento nos
presentes autos, dispõe que as remessas ao exterior estarão sujeitas à incidência
na fonte à alíquota de 15%.
39. A multa aplicada pela autoridade fiscal ao contribuinte, que passou a ser
exigida também do responsável solidário, deve se sujeitar aos princípios da
responsabilização subjetiva e da pessoalidade da pena, tendo em vista que tem
por objetivo a proteção de um bem jurídico e a restauração da ordem jurídica
vigente.
40. Portanto, a responsabilização pelo inadimplemento de obrigações tributárias
na qualidade de responsável tributário deveria estar adstrita, no máximo, ao
pagamento do tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa),
sob pena de violação das garantias acima analisadas.
41. Muito menos merece prosperar a qualificação da multa de ofício em 150%,
por não estar demonstrado o intuito doloso do Impugnante.
42. No presente caso, não restou comprovado o dolo, mormente porque a
Fiscalização não especifica quais as condutas do Impugnante que justificam a
qualificação da multa. Surgem apenas alegações sobre a culpa da instituição no
dever do controle sobre terceiros na cadeia anterior de operações, sem qualquer
concretude nessa acusação, trazendo apenas elementos que não se referem à
infração suspostamente cometida pelo Impugnante.
43. Nota-se claramente que as condutas dolosas indicadas para imputação de
penalidade qualificada (150%) são do devedor principal da obrigação e não do
Impugnante, uma vez que não foi ele quem praticou o fato gerador e muito
menos teve qualquer controle sobre a suposta infração objeto de lançamento.
44. O Impugnante nem sequer poderia ser incluído como sujeito passivo de uma
cobrança a que não deu causa, já que não houve, ao menos de sua parte, nenhum
ato ilícito, o que dirá das acusações de sonegação, fraude e conluio, sobre as
quais sequer há uma descrição de como teria atuado a fim de se beneficiar das
supostas vantagens fiscais que lhes foram atribuídas!
45. Da análise do artigo 61 da Lei n° 8.891/1995 verifica-se que a intenção do
legislador ao editar a norma não foi tributar a renda, como se poderia presumir
pela denominação da exação - Imposto de Renda na Fonte - mas sim introduzir
penalidade pecuniária a fim de coibir a realização de pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa identificada.
46. Além disso, por ter caráter de multa, não se pode admitir que haja a aplicação
concomitante da multa de ofício (75%) sobre a penalidade de 35% do IRRF,
como efetuado no presente caso.
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

47. Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do
uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal, e não foi.
48. Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se
admitir a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: (1)
improcedência de sua qualificação como responsável solidário; (2) caso não atendido o
item 1, subsidiariamente, redução da alíquota de IOF de 25% e cancelamento da multa
de ofício e qualificada; (3) protesta por produção de provas e sustentação oral.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1954), Alberto Youssef
protocolou impugnação (fls. 2314 e ss) em 12/01/17 (fl. 2253), onde alegou
basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59,
inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.
9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou informação à
recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em
razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10,
V e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração
Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal
terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão
legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão
domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de
oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em
iguais condições, a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo
de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado,
logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura afronta ao princípio
da legalidade conduzir as funções de fiscalização e atribuir responsabilidade à
contribuinte, negligenciando seus direitos fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III,
do Decreto 70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na
norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta específica que
levaram a conclusão, de que o impugnante seria administrador de fato ou
devedor solidário de PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA - EPP.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro,
indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto
70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e
regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não se limitando
ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal sempre decorre da
Lei.
11. É de se destacar que no próprio termo de verificação fiscal os sócios atuais da
PIROQUÍMICA são o denunciado PEDRO (sócio-administrador desde
23.04.1998 até a presente data) e ELIANA REGINA BOTURA (sócia desde
13.08.2010), esta última esposa do denunciado ESDRA.
12. Nada obstante, os próprios denunciados ESDRA e LEONARDO
confirmaram que adquiriram 66% da empresa PIROQUÍMICA, de maneira
gratuita, e colocaram as cotas apenas formalmente em nome da esposa de
ESDRA. Assim, em verdade, a empresa era de propriedade de PEDRO, ESDRA
e LEONARDO.
13. Por sua vez, quem assinou e assinava pela Piroquímica é o denunciado
PEDRO, na qualidade de presidente.
14. Da mesma forma, o denunciado LEANDRO confirmou que realizava
contratos de câmbio de importações fictícias também em nome da Piroquímica,
sendo a remuneração de 1% dividida da seguinte forma: 0,5% para os
denunciados LEANDRO e LEONARDO e 0,5% para o caixa da
PIROQUÍMICA, para pagamento dos salários de PEDRO e ESDRA.
15. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento
de organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
16. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e
675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I,
alínea "a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal
os seguintes artigos do referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo
682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do RIR/99.
17. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela
empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade,
com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que
configura cerceamento de defesa.
18. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de
incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal,
espacial).
19. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese
de incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou
seja, a falta de identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622
do RIR/99, quando não incorporadas no salário dos beneficiários.
20. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que
per si é causa de nulidade do auto de infração.
21. No entanto, basta um olhar atento, na base de cálculo apurada a partir do
relatório BACEN dos contratos de Câmbio, para verificar que há identificação de
todos os beneficiários das operações de câmbio realizadas pela PIROQUÍMICA.
22. Assim, para a incidência do imposto IRRF, com base neste fundamento,
necessariamente deveria estar acompanhado da prova de que o identificado no
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

contrato de câmbio não foi o efetivo beneficiário de cada operação de câmbio,
ônus que incumbia à fiscalização.
23. É impossível o agravamento de multa, pois inexistem os requisitos legais -
IRRF e IOF.
24. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de
simular contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto
no artigo 44, parágrafo 1o.
25. Por óbvio, o parágrafo 2o não se aplica ao impugnante, tendo vista que sequer
tinha ciência da ação fiscal, como poderia descumprir no prazo avençado pela
fiscalização nas hipóteses elencadas nos incisos I a III, quando sequer foi
intimado para cumprir tal determinação.
26. Não foi ele pessoalmente ou representando a PIROQUÍMICA que realizou as
operações de câmbio.
27. Portanto, não pode responder por atos dos sócios e controladores, porque
deve ser resguardada a pessoalidade entre o ilícito e dever de responder pelo
tributo devido pela sociedade.
28. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento
de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
29. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada
em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito
policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-
14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério
Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
30. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo
fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos.
E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é
atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve
ser provado, segunda as regras da legislação tributária.
31. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
32. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de
documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema
de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
33. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada
às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação
antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
34. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude
noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe,
mentor ou líder de organização criminosa.
35. De se dizer, as empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

36. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos
sócios, de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo
Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que
nunca foi subordinado ou empregado de Youssef.
37. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão,
titularizam contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua
propriedade ou em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
38. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando
sobre LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL
ou CARLOS ALBERTO.
39. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como
descrição dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do
CTN. Por ter sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef
sócio de fato ou de direito da PIROQUÍMICA, ou qualquer outra controlada por
MEIRELLES.
40. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que
impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial
que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de provas
para configurar o vínculo.
41. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que
os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e
praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade
do artigo 124, I implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade
de sujeitos passivos.
42. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação
fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da
relação jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir
que LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito
menos, líder do esquema coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes
mesmo de conhecer YOUSSEF (2012), operando muito antes disso ao que se
infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.
43. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis
tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles
que estejam na direção, gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando
praticarem atos nas hipóteses elencadas no "caput" do dispositivo legal.
44. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a
PIROQUÍMICA, conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos ao
PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento
do direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos;
iii) inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo
e débito tributário.
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material."
O Acórdão no 12-87.816, da 12a Turma da DRJ/RJO conheceu das impugnações
apresentadas para julgar parcialmente procedente a Impugnação do Banco Confidence de
Câmbio SA, para excluí-lo do pólo passivo da relação obrigacional; julgar improcedente a
impugnação tempestiva apresentada pelo responsável Alberto Youssef, e declarar a revelia do
contribuinte e dos demais responsáveis, que não apresentaram impugnação, tudo conforme voto
do Relator. Em vista da exclusão, acima anotada, de sujeito passivo da lide, recorreu de ofício ao
CARF, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei n.o
9.532/72, combinado com a Portaria MF no 63 de 09/03/2017.
Cientificado em 13/06/2017 (e-fl. 2482) o responsável solidário ALBERTO
YOUSSEF apresentou recurso voluntário (e-fls. 2496/2546) em que repete os argumentos da
impugnação. Requer ainda que:
a) Seja conhecido e acolhido o presente Recurso como tempestivo, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento
do direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos;
iii) inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo
e débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro. "
O Banco Confidence de Câmbio S.A, responsável solidário excluído do pólo
passivo da relação obrigacional pela decisão de piso, apresentou petição (e-fls. 2613/2614) para
noticiar decisão deste CARF no processo no 16151-720.152/2016-82, em que foi excluída do
polo passivo por razões semelhantes às da DRJ nestes autos.

Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
DAS NULIDADES
Não houve nulidade no procedimento fiscal ou no processo administrativo fiscal.
À fiscalização cabe provar a ocorrência do fato gerador (no caso presente, consubstanciado pelas
remessas, sem causa, de divisas ao exterior) e demais circunstâncias necessárias à constituição
do crédito tributário, e demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros, deste
ônus. Deste mister se desincumbiu com a lavratura dos AI, da fundamentação concretizada no
TVF e de todas as provas juntadas aos autos.
O contraditório e a ampla defesa restam observados com a ciência dos autos de
infração e do Termo de sujeição passiva, contra os quais os responsáveis tributários puderam
deduzir sua defesa.
De fato, como afirma o Responsável solidário Alberto Youssef, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças colhidas no âmbito
da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as infrações fiscais investigadas. Mas
tais informações foram tornadas públicas pela Autoridade Judicial, razão pela qual não há
nulidade. Conforme já destacado pela decisão recorrida, no TVF, a Fiscalização teve o cuidado
de citar as fontes e mesmo de juntar cópias de tais documentos no corpo dos autos. Em outras
palavras, tais documentos foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
DO RECURSO DE OFÍCIO, responsável solidário Banco Confidence de Câmbio S.A.
O Banco Confidence de Câmbio S.A. atuou como banco pagador (sender) nas
remessas de dólares para o exterior, a título de pagamentos de operações de importação
inexistentes, por meio dos contratos de câmbio celebrados pela empresa Piroquímica Comercial
Ltda. EPP e a Pioneer Corretora em Liquidação Extrajudicial. Alegou isenção de qualquer
responsabilidade em relação a essas operações de câmbio relatadas no TVF. A responsabilidade
foi imputada com base artigo 124, inciso II, do CTN (e-fl. 1857).
(...)
As alegações do Banco Confidence, quando se coloca totalmente isento de qualquer
responsabilidade em relação a essas operações de câmbio relatadas neste TVF, não se
sustentam com base no art. 213 da Circular no 3.691/2013 como afirmado e transcrito
acima.
Muito pelo contrário, determina que os bancos autorizados mantenedores de contas em
moedas estrangeiras precisam conhecer os procedimentos de prevenção à lavagem de
dinheiro adotados pelos titulares dessas contas (neste caso, as Sociedades Corretoras).
Essa determinação é explícita quanto ao objetivo da norma, ou seja: os bancos
autorizados também têm que cumprir as recomendações do GAFI e, ainda, devem
aplicar procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

A determinação do art. 213 é clara ao afirmar que os bancos autorizados devem fazer o
acompanhamento das contas em moedas estrangeiras, das quais são mantenedores.
Com base nesse dispositivo legal, podemos afirmar que o Banco Confidence não foi um
mero pagador e liquidante de ordens de pagamento emitidas pelas corretoras de câmbio,
mas tinha a responsabilidade de acompanhar a movimentação das contas dessas
corretoras, objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento
ao terrorismo.
(...)
1.11 BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., CNPJ 11.703.662/0001-44: banco
autorizado a operar no mercado de câmbio como mantenedor da conta em moedas
estrangeiras da Pioneer Corretora de Valores Ltda. em Liquidação Extrajudicial, com a
qual a Piroquímica Comercial Ltda. EPP, CNPJ 00.297.704/0001-78 celebrou diversos
contratos de câmbio para pagamento de operações de importação fraudulentas.
- Endereço: Rua Júlio Gonzalez, 132 – conjuntos 121/124 – Pavimento no 18, Barra
Funda, São Paulo (SP) - CEP 01156-060.
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 124, inc. II do Código Tributário Nacional.
Assim dispõe o dispositivo citado:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A obrigação legal adviria do disposto no art. 213 da Circular BC n° 3.691/2013,
que determina que os bancos autorizados mantenedores de contas em moedas estrangeiras devem
conhecer os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro adotados pelos titulares dessas
contas (neste caso, as Sociedades Corretoras).
O artigo 124, II do CTN exige norma veiculada em lei ordinária para a atribuição
da responsabilidade solidária. Neste sentido, alega a Recorrente que a Circular Bacen no
3.691/2013, art. 213, não poderia cumprir o requisito exigido na Lei Complementar (CTN).
Adiciona que a Circular BC n. 3691/13 entrou em vigor em 03/02/14, o que levaria a excluir a
responsabilidade da Recorrente em todos os contratos de câmbio irregulares dos períodos 2012 e
2013.
O TVF defende, com base na jurisprudência da Ação Penal 470 (Mensalão), da
doutrina de MORO e GOMES (2007)1 e da Lei no 12.683/2012, a aplicação da teoria da
Cegueira Deliberada ao caso, admitindo a ocorrência de dolo eventual e do crime de lavagem de
dinheiro (art. 1o da Lei no 12.683/2012), e-fl. 1794 e ss.
(...)
De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Piroquímica Comercial Ltda. EPP foi utilizada
pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira,

1 MORO, Sérgio Fernando; GOMES, Abel Fernandes [et al.] Lavagem de dinheiro: comentários à lei pelos juízes
das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 97
Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – para o
envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias
e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
(...)
No direito americano, há a teoria da Cegueira Deliberada - Willful Blindness – foi criada
pela Suprema Corte e refere-se a um comportamento igual ao do avestruz:
intencionalmente, enterra a cabeça para não enxergar o crime.
No Brasil, essa teoria já foi usada na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, na
qual o Ministro Celso de Mello admitiu a possibilidade do dolo eventual em crimes de
lavagem de capitais com suporte na teoria da cegueira deliberada. O Ministro afirmou:
em que o agente fingiria não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir
daí, alcançar a vantagem prometida.
Cabe repetir que o Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da
movimentação das contas das referidas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem
de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, conforme determinado no art.
213 da Circular no 3.691/2013.
(...)
Neste Termo de Verificação Fiscal ficou constatado que as referidas operações de
câmbio tinham como objetivo a lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
(...)
Reputo cumprido um dos requisitos necessários para a aplicação do artigo 124, II
do CTN, a exigência de norma veiculada em lei ordinária para a atribuição da responsabilidade
solidária. No caso, a Lei no 12.683/2012, que trata da persecução penal dos crimes de lavagem de
dinheiro. Tal dispositivo legal fixa competência e remete à necessidade de regulamentação do
Banco Central, em caso de responsabilidade por transferências internacionais ilícitas.
Lei 9.613/1998:
(...)
Art. 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser
previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e
condições fixados pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 12.683, de
2012).
Mas, como já destacado, a norma legal evidenciada pelo TVF como infringida, a
Circular BC n. 3691/13, entrou em vigor em 03/02/14, o que levaria a excluir a responsabilidade
do recorrente BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. Isto porque a Circular citada não
pode constar como única norma a reger a responsabilidade de instituição financeira que figurou
como sender em operações de câmbio consideradas fraudulentas efetuadas nos períodos 2012 e
2013

em todos os contratos de câmbio irregulares dos períodos 2012 e 2013.

Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

DO RECURSO VOLUNTÁRIO, responsável solidário Alberto Youssef.
ALBERTO YOUSSEF apresentou recurso voluntário (e-fls. 2496/2546) em que
repetiu os argumentos da impugnação. Concentrou seus argumentos de defesa nos requerimentos
para que:
a) Seja conhecido e acolhido o presente Recurso como tempestivo, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento
do direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos;
iii) inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo
e débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro. "
A empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP efetuou operações de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, sonegando informações que deveria prestar às
autoridades aduaneiras e monetárias e prestando informações falsas, com o fim de promover,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior. De acordo com as denúncias do
Ministério Público Federal e os depoimentos apresentados (nos quais se inclui o de Alberto
Youssef), restou comprovado que a Piroquímica Comercial Ltda. EPP foi utilizada pelos
envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro
Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef, para o envio de remessas
irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias e inexistentes com o intuito
de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Não havia importações, mas remessas
de divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF). Consulta ao Siscomex (e-fls. 567/581) comprova que a Piroquímica
realizou apenas 04 operações de importação, 03 delas registradas no ano-calendário 2013, e a
outra em 2014. O valor total das importações correspondeu a USD 40.714,22 (CIF), que equivale
a 4.300 Kg de produtos químicos. Por outro lado, a Piroquímica celebrou 802 contratos de
câmbio a título de importação (e-fls. 873/1158 e 1808), consideradas fictícias, através de
diversas instituições financeiras, totalizando aproximadamente USD 52 milhões ou R$ 106
milhões remetidos ao exterior durante os anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014. Valor bem
superior ao das 04 importações efetivamente realizadas.
O responsável solidário Alberto Youssef, em Recurso Voluntário, contesta a
legitimidade das provas em que estão sustentadas sua alegada responsabilidade tributária.
A fiscalização teria partido da premissa de prova colhida na fase inquisitorial de
processo penal, mas alega que a mesma fiscalização não anexou aos autos a decisão judicial que
teria autorizado o compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal. O
recorrente protesta mesmo contra a seleção para fiscalização, que teria restado baseada em
documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito policial (IPL
1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em fatos
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

expostos da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra ele (Alberto Youssef) e
outros. Conclui o Recorrente:
30. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo
fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos.
E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é
atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve
ser provado, segunda as regras da legislação tributária.
31. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
O Recorrente admite que a partir de sua delação premiada se revelou fatos
guardados e de suma importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude
noticiadas diariamente. Mas protesta e nega que seja o chefe, mentor ou líder de organização
criminosa. Alega que sequer tinha poder de mando sobre LEONARDO MEIRELLES,
LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL ou CARLOS ALBERTO.
Porém restou comprovado o “interesse comum” do responsável solidário
Recorrente, através do exercício e admissão judicial de atividades ilícitas não contratuais, e no
proveito econômico do resultado dos fatos geradores simulados, relacionados à atividade
exercida à mercê do contrato social formal e da Lei, utilizando, entre outras, a autuada
Piroquímica Comercial Ltda.
A respeito da negação do Recorrente de que seria o chefe da operação criminosa
que enviou milhões de dólares ao exterior através da Piroquímica, ou de que não seria
responsável por 100% das remessas desta última, resta repetir que os depoimentos do próprio
Alberto Youssef prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério
Público Federal e seu Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g.
Folha de São Paulo de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (e- fls. 317 e ss), atestam sua
participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame, que incluiu o uso da empresa
Piroquímica.
Constato que o Recorrente repete os argumentos de nulidade e de mérito levados à
primeira instância. Por concordar integralmente com as conclusões do voto condutor da decisão
recorrida, e com base no disposto no § 3o do art. 57 do Ricarf, peço vênia para reproduzir os
fundamentos daquela decisão:
(...)
IV - Alberto Youssef
O Impugnante argumenta, conforme relatório, para ao final requerer: (1) nulidade dos
AI; (2) improcedência de sua qualificação como responsável solidário.
IV.1 - Preliminar de Nulidade
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito de
defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso da ação
fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que "além, de
não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém
em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo do que recebeu".
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. Alega ainda violação do artigo
10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, porque os AI citam de forma genérica norma
infralegal, quando deveriam apontar especificamente a Lei. Alega outros fatos mais
adequados à análise no item seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua
responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que se
seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da ciência
do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do lançamento, podendo
eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De fato, no âmbito do processo
administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase
inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à coleta de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da Autoridade
Fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações
porventura existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração,
propicia, com a ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim
plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais
amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos,
pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem diligenciar em seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que disponha dos elementos de
prova para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de
Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados
disponíveis nos sistemas informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante Impugnação
desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as provas colhidas.
Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa são observados com a
ciência integral dos autos de infração e do Termo de sujeição passiva, contra os quais o
contribuinte ou responsável pode deduzir defesa. A disputa daí derivada é apreciada na
análise de mérito, não podendo redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de CD/DVD, o
que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar equipamentos de
informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante conta com advogado
constituído, conforme se verifica à fl. 2348, onde assina peça impugnatória, e ainda à fl.
2242, com a Procuração outorgada pelo Impugnante datada de 26/07/16, bem anterior à
ciência do AI em 13/12/16 (fl. 2349). Assim, o fato de encontrar-se em prisão
domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou a defesa da Impugnante, uma
vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos autos e, consequentemente, produzir
robusta contestação no prazo legal, o que de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação do artigo
10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do impugnante para definir
sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega violação do artigo 10, IV, do
PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados, pois a
Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1736 e ss),
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal necessária para
respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada imputação de
responsabilidade solidária.
Observe-se, quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF, o
item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do Decreto no
3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei citado. E,
finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade Tributária reproduz
(item XII do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o Responsável, ora
Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante na
base legal do IRRF, pois no TVF, à fl. 1717, está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95, que
aparece entre parênteses fornece a necessária base legal. De fato, está claro na citação,
mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como fundamento legal o § 1o
do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em outros termos, a hipótese de
incidência é o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a operação
ou a sua causa, e não a hipótese de beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de responsabilidade
solidária ao impugnante, sintetizada à fl. 121 do TVF:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da
Piroquímica Comercial Ltda. EPP, CNPJ 00.297.704/0001-78.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no anexo
TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto que a ele se
refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en passant, duas
situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a motivação com a qual
não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a exigência fiscal imotivada, resultará
em nulidade, mas, no segundo, pode levar apenas à reforma da exigência no mérito.
Entretanto, o Auto de Infração está motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos autos
de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há decisão
judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados entre Polícia
Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em documentos coletados
em sede de inquérito policial e em fatos expostos na denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade Fiscal
utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças colhidas no âmbito
da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as infrações fiscais
investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade Judicial. Assim,
desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a Receita Federal, porque a
Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da publicidade e da transparência, já
havia tornada pública toda a informação da qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias de
tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos foram
incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF), submetendo-se, a partir
daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização, inclusive
o fato decisivo aqui de que os contratos de câmbio examinados, embora referenciados
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de Importação" no
Siscomex,
observando-se
sobre
o
ponto
o
Ofício
021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 874 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os autos
de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se detecta
violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada no auto e
TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI por
autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao
que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em todos os
seus fundamentos.
IV.2 - Responsabilidade Solidária - Art. 124, I & 135, III, CTN
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, são os artigos 124, inciso
I e o art. 135, inciso III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (gn)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização criminosa,
muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária, porque os sócios atuais da
Piroquímica são Pedro Argese Junior (Pedro) e Eliana Regina Botura (Eliana), esta
última esposa de Esdra Arantes Ferreira (Esdra). Afirma ainda que a empresa era de
propriedade de Pedro, Esdra e Leonardo Meirelles (Leonardo), pois os dois últimos
confirmaram que adquiriram gratuitamente 66% da empresa Piroquímica, registrando as
cotas formalmente em nome da esposa de Esdra. Por último, ressalta que Pedro assinava
pela Piroquímica.
Os fatos alegados não refutam a hipótese de comando da fraude perpetrada consistente
em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos (ilícitos) para o
exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes autos. Os depoimentos
do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia
Federal, Ministério Público Federal e seu Advogado, em acordo de colaboração
premiada, já tornados públicos (e.g. Folha de São Paulo de 12/03/15), com cópia nos
autos deste PAF (v. fls. 317 e ss), atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais,
ora em exame. Algumas passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui
destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de
transferências no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE
(sic.), NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA;
(...);QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO
CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou
PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava para
emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES (não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu notas
também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura de
custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 317 e ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as pessoas
físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com a pessoa jurídica Piroquímica, no contexto
da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato. Observe-se que havia pelo
Responsabilizado-Impugnante uso livre da empresa de Leonardo Meirelles Piroquímica
para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo notas fiscais
ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior, seja para operações
bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu Termo de Colaboração. Na
seqüência esta conclusão é corroborada ainda em outra passagem do depoimento de
Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para
as empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao
declarante; QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de
1% a 2% do valor sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que
sobravam dos 20% anteriormente mencionados;
QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que
a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente relacionada a
transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para que este
fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da
transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram
careados (sic.) as empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a
DGX, promovendo este a disponibilização dos valores ao declarante no Brasil.
(gn, fls. 317 e ss)
Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 375 e ss) à Polícia Federal,
esclarece
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN
QUÍMICA, INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e
RMV CCV CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e
transferências financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em
sua maioria para aquisição de contratos de cambio referente a importações
fictícias; QUE no tocante aos valores depositados nas empresas controladas
pelo declarante acima citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre
avisava ao declarante a respeito do recebimento de determinado valor que
deveria ser disponibilizado no exterior para uma empresa que o próprio
YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários. A partir destas informações
recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio e a operação
correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer
tributo; (...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora confirmado
em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência.
(...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários,
esses terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio,
configura a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente esse é o
desenho, o caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 402 e ss) (gn)
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e suas
empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
A alegação de que a Piroquímica está registrada formalmente em nome de Pedro e
Eliana, ou que Pedro assinava pela empresa, não elide a participação e até prevalência
de fato de Youssef nos atos que redundaram em remessas de dinheiro com base em
importações fictícias e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos
(Waldomiro, Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 402 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos devidos
pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN - uma vez que
participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda das atividades
ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação de
contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados em
importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos incidentes (IOF e
IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas, causando
graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os arrolados e também
uma espécie de controle geral de Youssef sobre as operações, o que justifica a aplicação
do art. 124, I e também do art. 135, III, do CTN. Daí entende-se como correta a
lavratura dos autos de infração contra a contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, acostado aos autos, da responsável, ora impugnante.
IV.3 - Multa de Ofício Qualificada (150%)
No que se relaciona ao caráter de confisco da multa aplicada, cumpre esclarecer que a
referida vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao
legislador e toca ao tributo, não à penalidade:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...) (gn)
Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. No entanto, não há declaração
de inconstitucionalidade para a lei aprovada que estabeleceu as multas e taxas de juros
aplicadas (Lei no 9.430/1996).
A multa de ofício encontra suporte no artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996 (com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007), abaixo transcrito, que: (1) não foi
revogado; (2) não teve sua execução suspensa pelo Senado Federal; (3) nem foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou
em Súmula Vinculante. Assim, não há como o julgador administrativo vinculado à lei
vigente e às normas regulamentares, deixar de aplicá-la sob alegação de ofensa a
quaisquer princípios jurídicos (por exemplo, proporcionalidade, razoabilidade, direito
de propriedade, liberdade de profissão e de comércio).
Em relação às infrações cometidas, consistentes em remessas de divisas para o exterior,
com base em contratos de câmbio amparados em importações não comprovadas e sem
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

as devidas retenções e recolhimentos de IOF e IRRF, a Administração cominou
penalidade fiscal, especificada na multa de 150% sobre os tributos devidos. A
contribuinte, ressalte-se, nada contestou, permanecendo revel, a impugnante-
responsabilizada, por sua vez, além de alegar que a multa de 150% é confiscatória,
afirma que deve ser resguardada a pessoalidade entre o ilícito e o dever de responder
pelo tributo.
No entanto, as provas constantes dos autos revelam que a prática reiterada de atos
conscientemente planejados (apenas neste TVF, 172 contratos de câmbios sem registros
de DI) não suscitava outra reprimenda, senão a multa qualificada de 150% sobre os
tributos apurados, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Dispõe o dispositivo que a multa exasperada é devida nos casos definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Por seu turno, os arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964, assim rezam:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se observa, dentre as hipóteses de fraude capituladas no art. 44, da Lei n.o 9.430,
de 1996, emerge, em comum, a figura jurídica do dolo. A conduta específica e concreta
do contribuinte teve a intenção de promover ilegalmente remessas de divisas do país
para o exterior, ao mesmo tempo em que se evadia de tributos devidos, mediante
registro em contratos de câmbio de importações fictas. Longe de se tratar de meros
equívocos e erros, explicáveis pela negligência (o que poderia ensejar a multa simples
de 75%), a conduta do contribuinte configurou-se em prática sistemática e reiterada,
redundando em grave crime contra a Fazenda Nacional. O padrão de conduta, repetido
ao longo do tempo, restou manifestado por atos específicos e reiterados,
especificamente, em 172 contratos de câmbio (neste TVF!) ao desamparo de
importações regulares.
A Autoridade Tributária definiu no item VI do TVF os fatos que amparam a imputação
dolosa às infrações cometidas, que, em síntese são:
1. Saída de divisas para o exterior - Bélgica, China, Cingapura, Coréia, Costa Rica,
Estados Unidos, Hong Kong, Malásia, Nova Zelândia, Reino Unido e Taiwan - no
montante total de USD 51.464.089,62 por meio de 796 (2011/2014) contratos de
câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de "Importação".
2. Essas operações de importação foram fictícias.
3. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP realizou diversas importações simuladas com a
RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-calendários
de 2011 e 2014. Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram exportações
ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo
na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles. sócio da Labogen e irmão
de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
5. Declarou receitas inexpressivas em relação às remessas financeiras nos anos-
calendário 2010 e 2013 e não forneceu a Escrituração Contábil Fiscal do SPED de 2014
em diante.
6. Registrou no Siscomex desde a sua constituição em 1994 apenas 04 Declarações de
Importação no valor de aproximadamente US$ 40 mil. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 802 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de "Importação".
Tais fatos são incontroversos, pois não foram especificamente contestados.
Conclui-se que da situação fática apresentada decorrem as figuras dolosas da simulação
e do conluio resultando fraude contra a Fazenda Nacional, subsumindo-se perfeitamente
à multa exasperada de 150%, tipificada art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
O Conselho de Contribuintes tem decidido na linha de entendimento aqui defendida:
Câmara:PRIMEIRA CÂMARA do 1o CC
Tipo do Recurso:VOLUNTÁRIO
Decisão:Acórdão 101-94095
Resultado:NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Texto da Decisão:Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
Ementa:IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA QUALIFICADA. A
prática reiterada de infrações definidas como falta de recolhimento e/ou de
declaração inexata, por diversos anos seguidos, caracteriza indício veemente da
ocorrência de irregularidades definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 e justifica a aplicação da multa qualificada.
Câmara:SEGUNDA CÂMARA do 2o CC
Decisão:ACÓRDÃO 202-14723
Resultado:NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão:Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.
Ementa:(...). A prática reiterada de ato destinado a mascarar o nascimento da
obrigação tributária principal, não contestada de forma eficaz, enseja a
aplicação da multa qualificada e das penalidades extratributárias cabíveis.
Recurso ao qual se nega provimento.
Da mesma forma, como nos casos acima enfrentados na segunda instância, os
procedimentos descobertos no trabalho de fiscalização, evidenciaram intuito doloso de
promover evasão de divisas e evasão fiscal, enquadrável na hipótese prevista no art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96 cc art. 71/73 da Lei n.o 4.502/64, impondo-se à Autoridade
Fiscal a aplicação da pena pecuniária de 150% sobre os tributos não recolhidos em
conseqüência da fraude perpetrada.
Acrescenta-se, por último, que não prevalecem argumentos do impugnante no sentido
de cindir o crédito para o exonerar da multa, por conta de sua condição de responsável e
de sua suposta participação secundária. Na verdade, a legislação aponta no sentido
contrário ao almejado, pois ao vedar o benefício de ordem a regra legal impõe,
conseqüentemente, a todos a responsabilização por todo o crédito constituído:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Assim, a sujeição passiva solidária atribuída à Impugnante a responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros.
Cite-se aqui, para ilustrar o entendimento, pacífico nos tribunais superiores, passagem
do voto do Min. LUIZ FUX no AgRg no REsp 916914 (2007/0007162-6 - 06/08/2009):
7. Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação
tributária em seu pólo passivo, autorizando a autoridade administrativa a
direcionar-se contra qualquer dos co-obrigados (contribuintes entre si,
responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável). Nestes casos, qualquer um
dos sujeitos passivos elencados na norma respondem in totum et totaliter pela
dívida integral.(gn)
IV.4 - Apresentação de Novas Provas
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

Os pedidos para apresentação de provas suplementares, de diligências ou de perícias
devem ser inadmitidos, uma vez que o momento da apresentação de provas documentais
é na impugnação, justificando-se a juntada em outro momento, quando cumpridas as
exigências dispostas no § 4o, artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(gn)
Diligências ou perícias adicionais são desnecessárias, pois se encontram presentes
circunstâncias fáticas das infrações à legislação tributária suficientemente caracterizadas
e legalmente tipificadas na peça de autuação, reputando-se aptas a formar a convicção
do julgador, assim,. diligências ou perícias apenas procrastinariam a solução do
contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e segurança
jurídica. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/1993)
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por manter in totum o crédito constituído e,
ainda:
I - por conhecer e julgar improcedente a Impugnação do responsável Alberto Youssef;
II - por conhecer e julgar parcialmente procedente a Impugnação do Banco Confidence
de Câmbio SA, para excluí-lo do pólo passivo da relação obrigacional;
III - declarar a revelia, por ausência de impugnação, da contribuinte Piroquímica
Comercial Ltda - EPP e dos autuados, abaixo listados, na condição de responsáveis:
1. PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA - EM LIQUIDACAO,
2. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA,
3. ELIANA REGINA BOTURA,
4. ESDRA DE ARANTES FERREIRA,
5. LEONARDO MEIRELLES,
6. LEANDRO MEIRELLES,
7. PEDRO ARGESE JUNIOR,
8. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ,
9. WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720166/2016-04

DA RESPONSABILIDADE, com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN

Pelo exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntário e de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital